Tribunal: STF
Processo: HC 93812
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO.
   RECURSO ESPECIAL QUE DETERMINOU O AGRAVAMENTO DA PENA, AO
   INTERPRETAR O ART. 61, I, DO CP. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CAUSA AGRAVANTE GENÉRICA OBRIGATÓRIA.
   BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I - Mera alusão ao
   texto constitucional, na decisão jurisdicional, não implica
   competência exclusiva do STF. REsp que, no Superior Tribunal de
   Justiça, interpretou a aplicação de norma
   infra-constitucional.
II - O aumento da pena, em função da
   reincidência, expressamente prevista no art. 61, I, do Código
   Penal, não constitui bis in idem quando não utilizada como
   circunstância judicial para a fixação da pena-base.
III - Ordem
   denegada.